Tribunal: TJDFT
Processo: 0731055-26.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO.

1. Havendo contrato entre as partes estabelecendo assunção de dívida mediante condição, tendo esta ocorrido, constitui-se em mora a parte inadimplente.

2. O excesso de execução ocorre se o cálculo da cobrança considera valores maiores do que o estabelecido no contrato, devendo, todavia, observar os reajustes havidos dentro do período de pagamento previsto no ajuste.

3. Recurso parcialmente provido.